Tribunal: STF
Processo: RE 946749
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-26
Data de publicação: 2017-05-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Civil e Administrativo. 3. Desapropriação. Invasão de imóvel cujo processo expropriatório encontra-se em curso na esfera administrativa. Esbulho possessório. Lei Federal 8.629/1993. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.